Tribunal: CARF
Processo: 10725.720811/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720811/2016-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.351 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
AMARO JOSE DE ABREU MOTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CONSEQUÊNCIA/SANÇÃO.
Não há qualquer lei aplicável ao processo administrativo fiscal que estabeleça
sanção em razão do descumprimento da razoável duração do processo, assim
como, não há qualquer fundamento legal que embase a extinção do processo
em razão da demora em seu julgamento.
SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (PARECER PGFN/CAT/No 591, de 17 de abril de 2014).
PROVA.
ADMISSÃO.
RESTITUIÇÃO.
CÓDIGO
TRIBUTÁRIO
NACIONAL.
Em se tratando de compensação/restituição, pode-se flexibilizar a preclusão no
que refere a apresentação de provas, no intuito de demonstrar a certeza e
liquidez do crédito tributários, em vista do disposto no art. 170 do Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário Nacional - CTN.
A admissão de provas, ainda que apresentadas somente em fase recursal,
mostra-se razoável, ao passo em que se pretende comprovar direito subjetivo
de que é titular o Sujeito Passivo, desde que estabelecida a correlação das
provas apresentadas (defesa) com a pertinência ao debate inaugurado no litígio
(contraditório).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, rejeitando a preliminar suscitada, e no mérito, sob pena
de supressão de instância e em razão da necessidade de exame da prova dos autos, devolver o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720811/2016-84
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720811/2016-84

processo à Unidade de Origem para análise do caso à luz da legislação aplicável e provas
documentais, devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão, no 106-002.728 (fls. 21/24),
proferido pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação.
O litigio foi instaurado com a apresentação tempestiva de Impugnação contra
Notificação de Lançamento – NL (fls. 4/7), referente ao imposto de renda pessoa física, exercício
2013, ano-calendário 2012.
O crédito tributário apurado foi assim constituído:

Na descrição dos fatos e enquadramento legal da referida notificação, a infração
apurada foi, em síntese, assim descrita:
1) Omissão de Rendimentos Recebido de Pessoa Jurídica (Trabalho com Vínculo
e/ou sem Vínculo Empregatício ou de Aposentadoria ou Pensão): constatou-se
omissão de rendimentos no total de R$ 53.716,27 recebidos de Agrisa
Agroindustrial São João.
Em sede de Impugnação afirmou que o valor lançado refere-se aos 60% dos
rendimentos que seriam isentos uma vez que seriam provenientes do transporte autônomo de
carga.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720811/2016-84

A d. DRJ esclareceu que a legislação exige os requisitos comprobatórios,
condição indispensável para seu acolhimento, sendo que apenas Comprovante de Rendimentos
enviado pela fonte pagadora (folha 08), não seria hábil para comprovação:
Pra que se usufrua da isenção em comento, a legislação exige os requisitos
comprobatórios citados acima. Sob o aspecto tributário, a isenção de parte do
rendimento têm por efeito reduzir a base de cálculo do tributo, daí a razão por que a
comprovação documental é condição indispensável para seu acolhimento. Ao sujeito
passivo cabe apresentar todos os documentos necessários que demonstrem a efetividade
do direito alegado.
Para comprovação, o contribuinte apresenta apenas o Comprovante de Rendimentos
enviado pela fonte pagadora (folha 08). Não houve a comprovação dos requisitos
exigidos na legislação para que se possa considerar a isenção pleiteada. Dessa forma,
manteve-se o lançamento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, por via postal, em 7.1.2021, conforme AR dos
correios, à fl. 27, enviou seu Recurso Voluntário, pelos correios em 5.2.2021 (conforme
envelope de postagem de fl. 36), assim sintetizado (fls. 31/35 e anexos):
Em sede de preliminar o Recorrente defendeu o reconhecimento da prescrição
intercorrente, “...afinal o julgamento durou cerca de 7 anos para acontecer”, requerendo que
fosse declarada a prescrição da ação punitiva da Administração Pública Federal, com
fundamento nas legislações apontadas.
No mérito, o Recorrente afirmou que seria proprietário do caminhão
Mercedes/EL-2318 placa KFM 6798, conforme comprovantes anexados, portanto cumpriria o
requisito de ter o veículo para prestar o serviço de transporte de cana, estando as condições para
aplicação da tributação na forma do art. 47 do RIR/99 cumpridas.
Noticiou que a propriedade do caminhão teria constado na declaração de imposto
de renda.
Sustentou também ser motorista de caminhão, não possuir frota e nem
empregados, “...conforme se pode observar na sua declaração de imposto de renda”.
Segundo o Recorrente os fretes eram feitos por ele próprio, “...que cuidava
pessoalmente da embarcação da mesma no caminhão e dirigia até a entrega no local determinado
pela Usina, conforme fora contratado para fazer” e, que, “Qualquer alegação divergente neste
sentido, deve ser provada por quem alega, afinal, e impossível produzir prova negativa do
trabalho”.
Afirmou que na relação de trabalho se pressupõe: se houve pagamento é porque
houve prestação do serviço.
Ademais, asseverou que ao final de cada nota fiscal emitida consta seu nome
como motorista, ou seja, concluindo que o próprio contribuinte proprietário do veículo era o
transportador da cana.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720811/2016-84

Ao final, pugnou pelo conhecimento da preliminar para declarar a prescrição na
forma do art. 12, §1o da Lei 9.873/1999, e, no mérito, a reforma da decisão recorrida com base
nas provas e alegações de mérito apresentadas, “nas quais constam que o contribuinte recorrente
era o proprietário do caminhão utilizado no transporte de cana e que prestava pessoalmente o
serviço, não possuindo sócio e nem possuindo mão de obra especializada para ajudá-lo no
serviço”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte ALENCAR NASCIMENTO PINTO.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar, ano-calendário
de 2011, em relação à omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$ 33.559,79 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil,
que se aplica supletiva e subsidiariamente ao PAF).
Pois bem.
DA PRELIMINAR
O Recorrente defendeu a ocorrência de prescrição intercorrente, contudo, em que
pese o seu esforço argumentativo, não lhe assiste razão. Vejamos.
É entendimento pacificado no âmbito deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF que a prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo
fiscal, a teor da Súmula no 11,
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A aplicação da Súmula em destaque, além de vinculante, é de observância
obrigatória, nos termos do art. 1231 do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

1 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720811/2016-84

Por sua vez, a Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as
atribuições da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Contudo, o princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a
incidência da norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 –
Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de
1973, regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei
ordinária pelo inciso I do art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esta
é a legislação processual a ser aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente e as determinações
constantes no art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
DO MÉRITO
O Recorrente defendeu que todo o rendimento, por ele auferido, constante da sua
Declaração de Imposto de Renda (ano 2012), seria fruto de serviços de transporte de cana de
açúcar realizados para a empresa Agrisa - Agro Industrial São João S/A.
Para comprovar a sua defesa carreou aos autos documento de propriedade de
veiculo (caminhão) utilizado na prestação do serviço Mercedes/EL-2318, placa KFM6798.
Juntou as Notas fiscais da prestação dos serviços (08, 09, 10,11,12,13,14,15,16 e
17), comprovante de recolhimento do IPVA do caminhão Mercedes PLACA KFM-6798; o DUT
de compra do caminhão Mercedes PLACA KFM-6798; o Contrato de financiamento do
caminhão Mercedes PLACA KFM-6798.
Para o Recorrente todos os elementos trazidos aos autos demonstrariam o
cumprimento das condições para aplicação da tributação na forma do art. 47 do RIR/99.
Afirmou categoricamente ser o motorista de caminhão, não possuir frota e nem
empregados e que os fretes eram feitos por ele próprio, “que cuidava pessoalmente da
embarcação da mesma no caminhão e dirigia até a entrega no local determinado pela Usina,
conforme fora contratado para fazer” e, que, “Qualquer alegação divergente neste sentido, deve
ser provada por quem alega, afinal, e impossível produzir prova negativa do trabalho”.
A d. DRJ, por sua vez, manteve a autuação ante a ausência de prova documental
indispensável para seu acolhimento (embora tenha analisado as provas trazidas pelo ora
Recorrente):

§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar
de matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720811/2016-84

Para comprovação, o contribuinte apresenta apenas o Comprovante de Rendimentos
enviado pela fonte pagadora (folha 08). Não houve a comprovação dos requisitos
exigidos na legislação para que se possa considerar a isenção pleiteada.
Pois bem.
Vejamos o que nos diz a legislação de regência (art. 47, do Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999, que regulamentou a tributação, fiscalização, arrecadação e administração
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza – RIR/99):
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes percentuais
(Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§ 1o O percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado como
rendimento tributável.
No caso dos autos (prestação de serviços de transporte), a norma exige, para que
sejam tributáveis os rendimentos, no percentual (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o) de quarenta por
cento do total, tão-somente que a prestação do serviço seja feita em veículo próprio, inclusive
mediante arrendamento mercantil, ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária.
Nesta toada, foram juntados, em sede de Impugnação, a Declaração de Ajuste
Anual – DAA do ora Recorrente, onde consta à fl. 14 a declaração do Caminhão, bem como o
comprovante de rendimentos tributáveis de trabalho sem vinculo empregatício (fl. 8).
Os demais documentos comprobatórios foram juntados somente em sede recursal,
sendo que o conjunto probatório produzido nos autos busca demonstrar que os serviços teriam
sido prestados pelo proprietário do veiculo (nas condições imposta pela legislação), garantido,
em tese, o direito à tributação de quarenta por cento do rendimento total.
Vejamos que a legislação de regência exige condições mínimas para a fruição da
redução na base de cálculo, que, conforme destacado no r. acórdão, não teriam sido comprovadas
em sede de impugnação.
In casu, como parte dos documentos comprobatórios somente foram trazidos aos
autos em sede recursal, a decisão final passa, necessariamente, pela aceitação da documentação
comprobatória juntada nesta fase processual.
Como é sabido o PAF2, no art. 16, §§ 4o e 5o, rigorosamente admite a juntada de
provas e documentos em momento posterior a impugnação nos casos em que a) ficar

2 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720811/2016-84

demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, b)
refira-se a fato ou a direito superveniente; e; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Contudo, a admissão de provas apresentadas após a Impugnação/ Manifestação de
Inconformidade vem sendo objeto de muitos debates, conquanto sem jurisprudência
consolidada/pacificada no âmbito deste e. CARF3, vejamos (grifo nosso):
Desse modo, limitar a produção probatória em âmbito administrativo, de forma absoluta
e estanque, pode trazer inúmeros prejuízos à correta aplicação da legislação tributária
unicamente em razão de deficiente instrução do processo administrativo, o que não
parece se coadunar com o direito fundamental à prova e ao devido processo legal (pg.
12).
Não por outra razão – e em boa hora – vêm surgindo decisões da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), forte na aplicação do artigo 38 da Lei no 9.784/19993, que
mitigam a rigidez do artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 para possibilitar a
juntada de documentos após a apresentação da impugnação, homenageando, desta feita,
o direito fundamental à prova (pg. 12).
(...)
Embora o entendimento ainda não tenha sido sedimentado como posição
dominante no CARF, à vista de outros tantos julgados que aplicam as regras legais
sem maiores ponderações, inclusive apontando expressamente a preclusão, é louvável
que, no âmbito administrativo, busque-se reconhecer a necessidade de superar padrões
legais rígidos e possibilitar ao contribuinte a adequada produção probatória, conferindo
às rígidas regras do Decreto no 70.235/1972 interpretações consentâneas com o direito
fundamental à prova (pg. 13).
No campo doutrinário o tema está sempre em voga, a discussão remete à
necessidade de flexibilização da norma para a devida aderência do processo administrativo ao
princípio da verdade material nas palavras de Leandro Paulsen4,
A prova documental deve ser apresentada já com a impugnação, sob pena de preclusão,
salvas as hipóteses de força maior, fato ou direito superveniente, ou, ainda,
contraposição a fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Porém, tendo em
conta que o processo administrativo se rege pelo princípio da verdade material,
cabe ao Fisco reconhecer eventual nulidade ou excesso, inclusive para evitar que tal
se dê mediante ação judicial com encargos sucumbenciais. Ademais, pode ser
determinada, inclusive de ofício, a realização de provas para a elucidação dos fatos.
Tenha-se em conta, ainda, que os documentos que dizem respeito ao cumprimento de
obrigações são do conhecimento de ambas as partes. Tudo isso justifica que a
autoridade leve em consideração documentação acostada posteriormente à impugnação.
Não é por outra razão que o art. 3o, III, da Lei 9.784/99, que cuida do processo

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
3 In, Estudos Tributários e Aduaneiros do V Seminário CARF / Brasil. Ministério da Economia. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; Coordenação de Marcus Lívio Gomes, Francisco Marconi de Oliveira e
Alexandre Evaristo Pinto. Brasília: CARF, 2020.
4 Paulsen, Leandro. Curso de direito tributário: completo. 4. ed. rev. atual. e ampl. – Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2012.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720811/2016-84

administrativo em geral, autoriza expressamente a consideração da documentação
acostada até o momento do julgamento.
Neste cenário, a aplicação literal do PAF vem ganhando outros contornos, a partir
da aplicação conjunta do direito fundamental à prova, ao devido processo legal, e,
principalmente, do principio da Verdade Material, a exemplo do PARECER PGFN/CAT/No 591,
de 17 de abril de 20145:
Não se pode perder de vista que no processo administrativo fiscal a Administração deve
se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária
(Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Desse modo, respondendo a consulta formulada pelas Procuradorias Regionais da 3a e
4a Regiões, quanto a necessidade de correção do lançamento, entendemos que a melhor
interpretação quanto à correção do erro no lançamento previsto no Art. 149, Inciso
VIII do CTN, em função de fato não conhecido ou não provado na ocasião do
lançamento, é de que esse erro deve ser entendido em sua concepção mais ampla,
relativa ao fato como um todo que ensejou a incidência, incluindo aquele
decorrente da não apresentação tempestiva de documentos legítimos que alterem o
montante devido, devendo a administração promover a correção do erro, ainda que
tenha sido ocasionado pelo administrado (grifo nosso).
Vejamos que o Recurso Voluntário passa ao largo de ser uma revisão de ofício,
porém, há que admitir que a flexibilização na interpretação do citado dispositivo do PAF, em
conjunto com as disposições contidas no CTN, nos princípios, na Lei que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei no 9.784/1999, em seu art. 38),
no Código de Processo Civil de 2015, estaria mais consentânea com o ordenamento jurídico
vigente, conquanto ainda não ocorrido o exaurimento das possibilidades legais de alteração do
lançamento, “dando-se maior amplitude ao direito fundamental à prova”, com a consequente
“redução de custos, litígios e repetição de atos desnecessários em juízo6”.
Não se pode perder de vista, a rigor do PAF, que o julgador não pode se furtar de
colher os elementos necessários a formação do seu juízo de valor (art. 18 do PAF7). A premissa é
de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção” (art.
29 do PAF8), tal dispositivo foi regulamentado pelo Decreto no 7.574, de 29 de setembro de
2011, assim determinado (art. 63):
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36 ( Decreto
no 70.235, de 1972, arts. 29 e 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art.
1o).

5 http://dados.pgfn.fazenda.gov.br/dataset/pareceres/resource/5912014
6 In, Estudos Tributários e Aduaneiros do V Seminário CARF / Brasil. Ministério da Economia. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; Coordenação de Marcus Lívio Gomes, Francisco Marconi de Oliveira e
Alexandre Evaristo Pinto. Brasília: CARF, 2020 (pg. 19).
7 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
8 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.351 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720811/2016-84

Ora, se ao julgador é permitido requerer a produção das provas que julgar
importante, deve-se concluir que as provas juntadas pelas partes e que se relacionam com o
lançamento podem ser conhecidas se essenciais à formação da sua convicção.
Os documentos juntados, pelo Recorrente, trazem para o debate a comprovação de
que restariam cumpridos todos os requisitos previstos no art. 47, do RIR/99, para a redução da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, sendo, razoável sua admissão, ao passo em
que se pretende comprovar direito subjetivo de que é titular o Recorrente, mesmo que
apresentados somente em fase recursal, e, principalmente, quando estabelecida a correlação das
provas apresentadas (defesa) com a pertinência ao debate inaugurado no litígio (contraditório), já
que inadmissível acatar este sem pressupor a existência daquela.
Nesse caminhar, em se tratando de compensação/restituição, a flexibilização da
preclusão, no que refere a apresentação de provas, visa dar condições para que o Recorrente
demonstre a certeza e liquidez do crédito tributário (imposto a restituir), em vista do disposto no
art. 170 do CTN9.
Nessas condições, sob pena de supressão de instância e em razão da necessidade
de exame da prova dos autos, o processo deve retornar à Unidade de Origem para análise do caso
à luz da legislação aplicável e provas documentais.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos
termos da fundamentação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

9 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Fl. 68
DF CARF MF
Original